Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0730781-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA ANTONIA ITACARAMBY AGRAVADO: JULIO CESAR ITACARAMBY, ROBERTO CESAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO Vistos etc. Do detido cotejo dos autos, afere-se que o vertente agravo de instrumento fora interposto em face de decisão promanada dos autos da ação de exigir contas que transita no bojo do processo n° 0739401-53.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 9a Vara Cível de Brasília, que a agravante aviara em desfavor dos agravados, tendo o Juízo a quo apreendido pela inexistência de conexão com a ação anulatória de doação de imóvel que tem curso no ambiente do processo n° 0739397-16.2024.8.07.0001, que igualmente manejara a agravante em desfavor de terceiro e que tem curso na 1a Vara Cível de Águas Claras. Consoante se depreende do pedido veiculado no recurso, pretende a agravante, em ambiente liminar, a suspensão de ambas as ações, a fim de se evitar que o sentenciamento de uma delas encerre óbice à reunião dos feitos, cuja imprescindibilidade, no mérito, pretende ver definitivamente reconhecida em favor do Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indicara como prevento. Sob essa realidade, considerando que, segundo desponta da consulta eletrônica promovida, a ação anulatória de doação de imóvel fora ajuizada no dia 13/09/2024, às 19h41, e que a ação de exigir contas fora distribuída na mesma data, mas às 20h19, tornando crível a compreensão – sem maiores inferências quanto à efetiva subsistência de conexão ou de risco de prolação de decisões conflitantes – de que a indicação acerca do Juízo prevento (CPC, art. 59) decorrera de mero erro material, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, oportunidade em que, entendendo pela necessidade de remessa ao Juízo efetivamente prevento – 1a Vara Cível de Águas Claras –, deverá dizer também quanto à eventual subsistência de violação ao princípio do Juiz Natural e preclusão lógica para demandar a remessa dos autos, ante a nuança de que deixara de fazê-lo no momento do ajuizamento ação (CPC, art. 286, incisos I e III) e de que, ademais, a questão não fora pronunciada de ofício pelo Juízo a quo, tampouco alegada na contestação manejada pelos agravados (CPC, art. 337, inciso VIII). Ademais, como forma de aferir o interesse processual da agravante no que diz respeito ao pleito liminar que encaminhara, diga também quanto à viabilidade de se interferir, via deste agravo de instrumento, no trâmite de ação (anulatória de doação) estranha àquela (ação de exigir contas) no bojo da qual fora prolatada a decisão ora devolvida reexame, considerando, inclusive, haver instrumento processual – conflito positivo de competência – adequado ao controle, simultâneo, da competência de dois ou mais Juízos, não tendo sido a suspensão ou não da ação anulatória, evidentemente, tangenciada pelo decisório recorrido, pois atinado exclusivamente ao trâmite da ação de exigir contas. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 8 de agosto de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator